Tribunal: TJDFT
Processo: 0720730-97.2025.8.07.0016
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-11-12
Data de publicação: 2025-11-19

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. COBRANÇA INDEVIDA. NEGATIVAÇÃO. RESTITUIÇÃO EM DOBRO. DANO MORAL. BOA-FÉ OBJETIVA. REVELIA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. Admissibilidade
1. Acórdão lavrado de acordo com os artigos 2o e 46 da Lei no 9.099/95 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.
II. Caso em Exame
2. A autora, ora recorrida, ajuizou ação de conhecimento visando a declaração de inexistência de débito, repetição de indébito e indenização por danos morais, em razão de cobrança indevida de multa contratual após promessa expressa de perdão por parte da imobiliária.
3. A sentença julgou parcialmente procedentes os pedidos, condenando a parte recorrente à restituição em dobro do valor pago e ao pagamento de R$ 5.000,00 por danos morais.
3. O recorrente afirma ser parte ilegítima para compor o polo passivo. Devendo ser observado que é apenas intermediadora da relação locatícia, exercendo atividade meramente administrativa e de gestão imobiliária.
4. A recorrida não apresentou contrarrazões ao recurso.
III. Questão em Discussão
5. Discute-se a validade da cobrança de multa contratual após promessa de perdão, a legitimidade da negativação decorrente dessa cobrança e a responsabilidade da imobiliária pela restituição em dobro e pelos danos morais decorrentes da conduta abusiva.
IV. Razão de Decidir
6. A prova documental constante dos autos, especialmente as mensagens trocadas via aplicativo, revela manifestação inequívoca da recorrente quanto à isenção da multa contratual, gerando legítima expectativa de confiança na recorrida.
7. A posterior cobrança e negativação configuram conduta contraditória e violam o princípio da boa-fé objetiva, atraindo a aplicação do art. 42, parágrafo único, do CDC.
8. A ausência de engano justificável e a revelia da parte ré reforçam a presunção de veracidade dos fatos narrados na inicial, corroborados por prova documental.
9. A indenização por danos morais mostra-se proporcional, diante da coação econômica, da restrição indevida ao crédito e da frustração da legítima expectativa da consumidora.
10. Nesse sentido: STJ, Tema 929 – EAREsp 600663/RS: “A repetição em dobro, prevista no parágrafo único do art. 42 do CDC, é cabível quando a cobrança indevida consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva.”.; TJDFT, Acórdão 2031528, 0730531-13.2024.8.07.0003, Rel. LEONARDO ROSCOE BESSA, 6a Turma Cível, julgado em 06/08/2025; TJDFT, Acórdão 2013653, 0734541-03.2024.8.07.0003, Rel. ANTONIO FERNANDES DA LUZ, Primeira Turma Recursal, julgado em 27/06/2025.
V. Dispositivo
11. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS.
12. Custas recolhidas, ID 77448342. Sem condenação em honorários advocatícios em face da ausência de contrarrazões, nos termos do Art. 55 da Lei 9.099/95.

TESE: A COBRANÇA DE MULTA CONTRATUAL APÓS PROMESSA EXPRESSA DE PERDÃO CONFIGURA CONDUTA CONTRÁRIA À BOA-FÉ OBJETIVA, ENSEJANDO RESTITUIÇÃO EM DOBRO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.
Dispositivos relevantes citados:

Art. 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor
Art. 20 da Lei no 9.099/95
Art. 422 e 187 do Código Civil

Jurisprudência relevante citada:

STJ, Tema 929 – EAREsp 600663/RS: “A repetição em dobro, prevista no parágrafo único do art. 42 do CDC, é cabível quando a cobrança indevida consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva.”;
TJDFT, Acórdão 2031528, 0730531-13.2024.8.07.0003, RelRDO RO. LEONASCOE BESSA, 6a Turma Cível, julgado em 06/08/2025;
TJDFT, Acórdão 2013653, 0734541-03.2024.8.07.0003, Rel. ANTONIO FERNANDES DA LUZ, Primeira Turma Recursal, julgado em 27/06/2025.